Tribunal: TJDFT
Processo: 0732591-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732591-38.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARMENIO CRUZ GOMES, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO APELADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO, CARMENIO CRUZ GOMES DESPACHO No ato de interposição do recurso, o recorrente deve comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, CPC). No caso, a parte autora/apelante justificou a interposição do recurso sem o respectivo comprovante de pagamento do preparo em razão de problemas técnicos envolvendo o sistema de custas, motivo pelo qual pugnou pela concessão de prazo para realização do ato. O pedido foi deferido, conforme despacho de id. 29988955. A parte autora/apelante peticionou nos autos requerendo a juntada da guia e do comprovante do recolhimento do preparo recursal (id. 30093242). Analisando os documentos, no entanto, verifico que, embora a parte tenha colacionado a guia referente ao recurso de apelação (id. 30093244), o comprovante de pagamento, de outro lado, diz respeito às custas do processo de origem (id. 30093245). Sendo assim, tenho que a parte autora/apelante não cumpriu com a disposição contida no art. 1.007 do CPC, deixando de comprovar o efetivo recolhimento do preparo recursal. Logo, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, intime-se o autor/apelante para realizar o recolhimento, EM DOBRO, do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 22 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora